Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LATAM AIRLINES GROUP S/A CONHECIDOS E REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LUCAS NOGUEIRA ISRAEL CONHECIDOS E ACOLHIDOS NOS TERMOS SUPRA.
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LATAM AIRLINES GROUP S/A
1.1 Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
1.2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre, uma vez que a embargante se insurge contra aplicação do enunciado no 85 do FONAJE, tecendo considerações sobre a ausência de publicação do acórdão do julgamento ocorrido no dia 06/03/2023. Ocorre que a publicação do acórdão ocorreu de maneira regular em 14/03/2023, consoante ID 44556386, não havendo obscuridade a ser sanada.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LUCAS NOGUEIRA ISRAEL
2.1 Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2.2 Assiste razão ao embargante quanto à omissão do acórdão relativamente à fixação dos juros de mora incidentes sobre a condenação em reparação por danos morais. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual. Assim, verificada a responsabilidade contratual aplicada à situação dos autos, os embargos merecem ser acolhidos para fixar o termo “a quo” da aplicação dos juros de mora como sendo a data da citação.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LATAM AIRLINES GROUP S/A CONHECIDOS E REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LUCAS NOGUEIRA ISRAEL CONHECIDOS E ACOLHIDOS NOS TERMOS SUPRA.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.